Tribunal: TJMT
Processo: 1027240-81.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027240-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BRUNA SOUZA SILVA - CPF: 061.304.231-01 (RECORRIDO), VICTOR OTAVIANO DA COSTA MESQUITA - CPF: 198.026.567-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de suposta negativação indevida decorrente de contrato de empréstimo com pagamento via débito em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a quitação integral e pontual das parcelas do contrato de empréstimo; e (
ii
) definir se a inscrição do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, nos termos do artigo 319 do Código Civil, ônus do qual a parte consumidora não se desincumbiu, pois não demonstrou a quitação integral e pontual do contrato, tampouco a existência de saldo suficiente em conta nas datas de vencimento.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovaram que os pagamentos ocorreram com atraso significativo e de forma fracionada, em virtude de múltiplas tentativas de cobrança frustradas por saldo insuficiente.

5. A inadimplência desde o início do contrato legitima a cobrança e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, o que afasta a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prova do pagamento é ônus do devedor, sendo insuficiente a mera apresentação de extratos bancários que não demonstrem a quitação integral e pontual das obrigações assumidas. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de atrasos e pagamentos fracionados por insuficiência de saldo em conta configura exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 319 do Código Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027240-81.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrido
: BRUNA SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA SOUZA SILVA ajuizou reclamação em face do CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Noticiou que: a) firmou contrato de empréstimo (nº 050640056658) em 08/11/2024, com pagamento em 12 parcelas de R$ 159,00 via débito em conta; b) apesar dos descontos ocorrerem regularmente, a partir de abril de 2025 a ré deixou de reconhecer os pagamentos e a considerou inadimplente; c) em consequência do erro da ré, teve seu nome indevidamente negativado, o que lhe causou abalo moral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a tese da ré é contraditória, pois na contestação alegou inadimplência a partir de junho/2025, mas telas do sistema da própria ré juntadas pela autora apontam débito em aberto desde abril/2025; b) a autora comprovou o pagamento das parcelas de julho e agosto de 2025, o que evidencia a falha no controle de recebíveis da ré; c) a manutenção da negativação sobre parcelas pagas caracteriza a ilegalidade da conduta. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito discutido, com exceção da parcela de junho/2025; b)
determinar
a baixa da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; c)
condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a inadimplência da autora ocorreu desde a primeira parcela (vencida em 23/12/2024) por falta de saldo suficiente em conta, sendo a negativação um exercício regular de direito; b) a sentença partiu de premissa equivocada, pois a autora não comprovou saldo em conta na data do vencimento; c) não há ato ilícito a justificar a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

“(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).”

As partes divergem quanto à quitação das parcelas do contrato de empréstimo nº 050640056658, firmado em 08/11/2024, no valor total de R$ 1.908,00, a serem pagos em 12 prestações de R$ 159,00 (ID/PJe2 349127984).

A parte reclamante sustenta que quitou as parcelas mediante débito em conta, mas a instituição financeira negativou seu nome indevidamente por não reconhecer os pagamentos a partir de abril de 2025. Para comprovar suas alegações, juntou extratos bancários referentes aos meses de abril, maio, julho e agosto de 2025 (
IDs
/PJe2 349127969, 349127970, 349127971 e 349127972).

Por outro lado, a parte recorrente argumenta que a negativação foi legítima, pois a autora se tornou inadimplente por insuficiência de saldo em conta.

Da análise dos autos, observa-se que, embora a autora tenha apresentado comprovantes de pagamento para alguns meses, ela não se desincumbiu do ônus de provar a quitação integral e pontual do contrato
,
tampouco demonstrou a existência de saldo suficiente em conta nas datas de vencimento das parcelas.”
.

O cronograma contratual (
IDs
/PJe2 349127967 e 349127968) estabelece o vencimento da primeira parcela para 23/12/2024, seguida por 24/01/2025, 21/02/2025 e 24/03/2025. Cumpre destacar, ainda, que o documento ID/PJe2 349127968 apenas indica que as parcelas 1 a 4 estariam quitadas, sem informar as respectivas datas dos pagamentos, o que impede verificar se a quitação ocorreu dentro do prazo contratual.

Ademais, os documentos apresentados pela instituição financeira são robustos e detalhados. O demonstrativo de débito (ID/PJe2 349127987) revela que os pagamentos ocorreram com atraso significativo: a primeira parcela, com vencimento em dezembro de 2024, só foi quitada em 21/02/2025, assim como a segunda. A terceira parcela, de fevereiro de 2025, foi paga em 23/05/2025. Consta ainda que a quarta parcela foi quitada em 23/07/2025 e a quinta em 23/09/2025, evidenciando sucessivos atrasos no cumprimento da obrigação.

Essa dinâmica é corroborada pelo relatório de fracionamento de débitos (ID/PJe2 349127988), que
evidencia
múltiplas tentativas de cobrança frustradas por saldo insuficiente, seguidas de débitos parciais e fracionados, inclusive com compensações em valores distintos (como R$ 159,00 e R$ 33,39), o que demonstra que os pagamentos ocorreram de forma parcelada e fora das datas de vencimento. O demonstrativo ainda indica saldo pendente nas parcelas subsequentes a partir de 23/05/2025, afastando a alegação de quitação integral do contrato.

Portanto, a prova produzida pela recorrente é suficiente para demonstrar que a recorrida esteve em mora desde o início do contrato, o que legitima a cobrança e a consequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. A conduta da instituição financeira configurou exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Diante da ausência de prova da quitação integral e pontual do débito, a cobrança e a negativação são legítimas.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026